Tribunal: TJSP
Processo: 1000364-81.2025.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ação declaratória com obrigação de fazer e de não fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Contrato de financiamento imobiliário – Procedência parcial – Insurgência de ambas as partes – Código de Defesa do Consumidor – Notificação extrajudicial enviada pelo Oficial de Registro de Imóveis em decorrência de suposta inadimplência dos autores – Inadimplência não

Ementa:
Ação declaratória com obrigação de fazer e de não fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Contrato de financiamento imobiliário – Procedência parcial – Insurgência de ambas as partes – Código de Defesa do Consumidor – Notificação extrajudicial enviada pelo Oficial de Registro de Imóveis em decorrência de suposta inadimplência dos autores – Inadimplência não configurada – Decisão transitada em julgado nos autos do processo no 1004266-53.2016.8.26.0066 que limitou a cobrança a 30% dos rendimentos dos autores relativos a três contratos firmados entre as partes, dentre eles o contrato de financiamento imobiliário – Autores que vem arcando com o pagamento dos débitos nos termos da decisão daqueles autos – Repetição do indébito – Pedido desacolhido, diante da ausência de demonstração de que houve pagamento a maior pelos autores - Dano moral – Cabimento – Ocorrência configurada no caso vertente – Valor fixado pela douta Magistrada que merece, contudo, ser reduzido – Autores que requereram a demonstração do saldo residual pelo réu e sua amortização dos contratos firmados – Cabimento, sob pena de multa por descumprimento - Sentença reformada nestes aspectos – Recursos parcialmente providos.